Tribunal: TJES
Processo: 5018160-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018160-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS BENTO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018160-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS BENTO VIEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MATEUS BENTO VIEIRA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática de crimes de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II), associação criminosa armada (Lei nº 10.826/03, art. 14, caput), em concurso de crimes (CP, art. 69).

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculum libertatis, desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas. Subsidiariamente, pleiteia substituição por prisão domiciliar por deficiência física.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a demonstração concreta do periculum libertatis; e (ii) saber se a condição de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, dada a pena abstrata dos delitos imputados. Estão presentes os elementos do fumus comissi delicti, evidenciados por prova da materialidade e indícios de autoria extraídos de Boletins Unificados, depoimentos e autos de reconhecimento.

A decisão se funda em elementos concretos relativos à extrema violência do delito, praticado em concurso de agentes e por motivação torpe, o que justifica a medida extrema para garantia da ordem pública.

O paciente encontra-se foragido, circunstância que reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

A documentação juntada não comprova doença grave incompatível com o ambiente carcerário, inviabilizando a substituição por prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é cabível quando lastreada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A condição de saúde do paciente deve estar comprovadamente incompatível com o regime prisional para justificar a conversão da prisão preventiva em domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 282, 312, 313 e 318; Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 755764, Rel. Des. Convocado JESUÍNO RISSATO (TJDFT), Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5018160-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: MATEUS BENTO VIEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: ALAN GIMENES - ES39979, ALVARO FRANCA TEIXEIRA FRANCA - ES38892

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS BENTO VIEIRA
contra ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
, nos autos do Processo tombado sob o n.º 5015556-28.2024.8.08.0030, em razão de ter sido decretada sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ao argumento de que a decisão se ampara em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Aduz, ainda, a inexistência de
periculum libertatis
individualizado , a desproporcionalidade da medida e a suficiência da aplicação de cautelares diversas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por domiciliar, em razão de o paciente ser pessoa com deficiência física.

Assim, requer a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 16755018). Informações da suposta autoridade coatora (ID 17030396). A Douta procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 17157241) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Co
mo cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela entendo que não há elementos suficientemente convincentes para concessão da ordem.

Extrai-se da inicial acusatória que o paciente, em concurso de agentes com outros três corréus, teria participado de duas tentativas de homicídio qualificado contra as vítimas GELSON PEREIRA LUZ e ABÍLIO RUELA DE OLIVEIRA NETO. Narra-se na denúncia que os acusados, agindo como forma de represália a um suposto furto ocorrido na região, abordaram as vítimas, conduziram-nas a um local ermo e desferiram múltiplos golpes com pedaços de madeira, causando-lhes graves lesões, sendo que as agressões apenas cessaram com a aproximação de uma viatura policial.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei n.º 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva, por sua vez, decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal).

No caso vertente, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios de autoria colhidos na fase investigativa, consubstanciados nos Boletins Unificados, nos depoimentos das vítimas e de testemunha sigilosa, bem como nos autos de reconhecimento que apontam o paciente como um dos autores do delito.

Quanto ao
periculum libertatis
, a decisão atacada encontra-se fundamentada em elementos concretos que justificam a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade exacerbada da conduta e do
modus operandi
empregado. A ação delituosa, praticada em concurso de agentes, com extrema violência e por motivação torpe – suposta vingança privada –, revela acentuada periculosidade e total desrespeito à vida humana, extrapolando a normalidade do tipo penal.

Ademais, a custódia se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, conforme se extrai da decisão de primeiro grau, foi determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, que não foi localizado para citação pessoal, indicando a possibilidade de citação por edital, o que revela o intento de se furtar à responsabilidade criminal.

Dessa forma, diante da gravidade concreta dos fatos e da condição de foragido do paciente, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar para resguardar o meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Quanto ao pedido de revogação da prisão formulado em razão do estado de saúde do paciente, observo que, de acordo com o art. 318, do Código de Processo Penal, é possível substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Ademais, registro que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022).

Em outras palavras, a concessão de prisão domiciliar fundamentada em questões de saúde exige que a unidade prisional seja comprovadamente incapaz de atender às necessidades médicas da paciente, situação que não se verifica no presente caso.

No caso, a documentação acostada não se mostra, neste exame sumário, suficiente para demonstrar a extrema debilidade por doença grave e a incompatibilidade de tratamento no ambiente carcerário, matéria que demanda análise aprofundada no mérito do
writ
.

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, principalmente as varas com atribuição para crimes de homicídio, os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)